Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737287-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da liquidação de sentença coletiva movida por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, fundada em título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), movida pelo primeiro agravado em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. A decisão impugnada, ao estabelecer parâmetros para liquidação da sentença em favor dos servidores agravados, determinou, dentre outros pontos, que os juros de mora fossem contados da data em que deveria ter sido paga cada uma das prestações de benefício alimentação suprimidas, com fulcro no art. 397 do Código Civil. O agravo de instrumento impugna apenas essa resolução empreendida pela decisão recorrida, ao argumento de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação. Nesse sentido defende a inaplicabilidade do art. 397 do Código Civil, ao caso concreto, pois o referido dispositivo legal versa sobre o inadimplemento de dívidas liquidas, certas e com previsão específica de vencimento. Alega que “...o título executivo foi produzido em ação coletiva e a execução onde proferida a decisão recorrida serve justamente para liquidar o valor devido a um grupo de 10 servidores que são os beneficiários desse específico cumprimento individual da coisa julgada coletiva.” Prossegue aduzindo que “...e o próprio juízo de piso determinou sejam apresentadas as fichas financeiras dos exequentes para que seja possível apurar os valores devidos, ou seja, trata-se de evidente obrigação ILÍQUIDA, tanto que ainda se está na fase de apuração do valor desta obrigação.” Ao final, sustenta a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora “...decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisições de pagamento eivadas de erro.” Busca, em sede eliminar, a suspensão dos efeitos da decisão gravada até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recuso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a indecência de juros de mora “desde a citação”. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos apenas em parte. Cumpre destacar, inicialmente, que apesar de o agravante reiterar diversas vezes que pretende a incidência dos juros de mora desde a citação, não esclarece se está a se referir à citação operada na fase de conhecimento ou na fase de liquidação de sentença. De qualquer forma, fica registrado que não há que se cogitar em limitação dos juros de mora, a fim de que incidam apenas depois de realizada a citação na liquidação de sentença coletiva. Relativamente ao tema, havia entendimento do STJ de que o termo inicial da incidência dos juros de mora, em se tratando de sentença proferida em sede de ação civil pública, deveria ser computado a partir da citação na fase de cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento (ex vi AgRg no AREsp 260.696/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013; AgRg no REsp 1348512/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). Contudo, trata-se de orientação superada pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no julgamento final do REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na fase de apuração e execução da dívida. Consolidando o referido entendimento, foi prolatado o acórdão a seguir ementado, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. (...) (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (g.n.) A tentativa de afastar a incidência dos juros de mora dispostos na sentença coletiva sob alegação de que não havia liquidez da obrigação à época do vencimento não prospera. O que pende de liquidação hoje é apuração do valor atualizado da reparação devida aos agravantes pela supressão de auxílio alimentação entre os anos de 1996 e 2002, acrescidos de encargos de mora e de sucumbência. Ao tempo do vencimento das parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas aos agravados, não havia óbice ao lançamento dos respectivos valores no contracheque para regular pagamento, enquanto pendia discussão judicial sobre a validade da revogação do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Destaco, quanto ao mais, que há previsão expressa no título judicial de que os juros de mora devem incidir a partir a citação efetuada na ação coletiva, tratando-se de apreensão deve ser sopesada com a constatação de que parte das prestações de benefício alimentação em liquidação são posteriores à citação do Distrito Federal na ação de conhecimento. Nesse contexto, para a correta resolução da insurgência, é necessário estabelecer a limitação temporal da condenação. Sobre o tema, destaco que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou a Ação Coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da supressão e com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação. Tanto o SINDIRETA/DF quanto o DISTRITO FEDERAL interpuseram apelação. O ente público invocou preliminar de ilegitimidade ad causam do sindicato; prejudicial de mérito consubstanciada na ocorrência de prescrição intercorrente; e, no mérito, justificou a suspensão do pagamento do benefício na falta de dotação orçamentária. O Sindicato insurgiu-se contra os juros fixados. As apelações foram desprovidas e a remessa necessária restou parcialmente provida para sujeitar a correção monetária e os juros de mora ao disposto na Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência. Posteriormente o referido julgado restou integrado pelo decisum prolatado em sede de embargos de declaração para “fixar 1) taxas mensais de juros de a) 1%, entre a citação e 23/8/2001; b) 0,5%, entre 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/6/2009; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”, observado o disposto na Lei no 11969/2009. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. Importante registrar, também, que o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação operou-se em maio de 2002, como consequência da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 pelo sindicato agravado. Por consectário, a sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente tornou a ser concedido, em maio de 2002, e estas são as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença. Quanto aos consectários de mora, os juros foram fixados a partir da citação além do título judicial “fixar 1) taxas mensais de juros de a) 1%, entre a citação e 23/8/2001; b) 0,5%, entre 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/6/2009; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”. Para além dessas disposições normativas, deve-se levar em conta que o STF reconheceu a repercussão geral no RE no 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE no 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, a identidade de critérios utilizados de forma a assegurar para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Seguindo a orientação emanada do STF, o STJ fixou tese no Tema de Recursos Repetitivos no 905, segundo a qual: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Quanto ao termo inicial dos juros de mora, objeto específico do presente agravo de instrumento, verifica-se, ao menos nessa análise preliminar, que é provável a reforma parcial da decisão recorrida. Conforme já ressaltado, há previsão expressa no título judicial de que os juros de mora devem incidir a partir a citação efetuada na ação coletiva, o que representa regra geral de incidência do encargo moratório, em obrigações da espécie tratada nos autos, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 611, segundo o “O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba.” Mas tal apreensão deve ser sopesada com a constatação de que parte das prestações de benefício alimentação em liquidação são posteriores à citação do Distrito Federal na ação de conhecimento, já que o período de apuração é relativo a janeiro de 1996 à maio de 2002, enquanto a ação coletiva foi ajuizada no ano de 1997. Tal delimitação é importante, pois não há justificativa para que incida juros de mora da desde a citação na ação de conhecimento sobre as parcelas remuneratórias vencidas em momento posterior. Nesse contexto, entendo que deve ser observada a condenação disposta na sentença quanto à incidência de juros de mora desde a citação realizada na ação coletiva, levando, em conta, contudo, a incidência do encargo na data do vencimento das parcelas posteriores ao ato citatório, sem prejuízo das demais disposições concernentes à incidência de consectários de mora que não são objeto do presente recurso. De todo o exposto, ainda que não se mostre provável o provimento do integral do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, a decisão recorrida é passível de reforma parcial, o que recomenda a suspensão da decisão agravada e do processo de origem até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que não se coloque em risco a própria efetividade do processo de liquidação de sentença com apuração pericial prematura, antes da definição da forma de incidência de juros de mora neste grau recursal. Destaco, quanto ao mais, que não há risco de demora no julgamento do agravo de instrumento, que possui célere tramitação neste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, estando presentes, ao menos em parte, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator